Tribunal: TJBA
Processo: 8001773-65.2021.8.05.0042
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001773-65.2021.8.05.0042 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: EZENIVALDO ALVES DOURADO Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. LEGITIMIDADE ATIVA PARA EXECUÇÃO DE MULTA APLICADA PELO TRIBUNAL DE CONTAS A EX-GESTOR MUNICIPAL. ILEGITIMIDADE DO ESTADO. DESPROVIMENTO DO RECURSO. I. Caso em exame O Estado da Bahia interpõe apelação contra a sentença que extinguiu execução fiscal movida contra o ex-prefeito Ezenivaldo Alves Dourado, reconhecendo a ilegitimidade do Estado para a cobrança de multa aplicada pelo Tribunal de Contas do Estado da Bahia (TCE/BA). O montante refere-se a penalidades impostas ao ex-prefeito pela desaprovação de contas referentes a convênios com a Superintendência dos Desportos do Estado da Bahia (SUDESB), órgão estadual, fundamentando-se na tese de que a multa decorre de dano ao erário municipal, o que legitima o Município de Canarana para promover a execução, conforme o Tema 642 do STF. II. Questão em discussão A questão central é definir se o Estado da Bahia possui legitimidade ativa para executar a multa imposta ao ex-prefeito de Canarana, ou se tal competência cabe exclusivamente ao Município prejudicado, à luz do entendimento fixado pelo STF no Tema 642, que determina a competência do ente municipal para execução de créditos de multas aplicadas por Tribunais de Contas estaduais a gestores municipais quando o dano é direcionado ao erário municipal. III. Razões de decidir A decisão do STF no Tema 642 estabelece que o Município prejudicado é o legitimado para a execução de créditos decorrentes de multa imposta a agente público municipal, visando ressarcir o erário municipal. O entendimento do STF supera a distinção entre multas sancionatórias e ressarcitórias, reafirmando que o ente municipal afetado pela má gestão é o único legitimado para buscar a reparação dos danos sofridos. A jurisprudência do TJPE e do TJRJ corrobora a aplicação do Tema 642, rejeitando tentativas de estados-membros de executar multas impostas a gestores municipais, quando os prejuízos recaem sobre o erário municipal, conforme precedentes específicos. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “A legitimidade ativa para execução de créditos de multas impostas por Tribunais de Contas estaduais a gestores municipais cabe exclusivamente ao Município prejudicado, nos termos do Tema 642 do STF.” Dispositivos legais relevantes citados: CPC, art. 485, VI. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 1.003.433/RJ (Tema 642); TJPE, Apelação nº 0000560-57.2017.8.17.3150; TJRJ, Apelação nº 00005953220098190049 Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da APELAÇÃO CÍVEL nº 8001773-65.2021.8.05.0042, em que figuram como parte recorrente o ESTADO DA BAHIA e parte recorrida EZENIVALDO ALVES DOURADO: ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo a sentença que reconheceu a ilegitimidade ativa do Estado da Bahia para promover a execução de multa imposta ao ex-prefeito do Município de Canarana, nos termos do voto do eminente Relator.